Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002134-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA LIMA - CPF: 424.897.507-63 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO– EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Demonstradas tentativas de citação da parte executada, por carta registrada e por de Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Paulo Pereira Lima contra decisão, proferida por este relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de rejeição da Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos de Execução Fiscal ajuizada contra si pelo Recorrido (id. 75956482).

Afirma que a citação por edital limita o exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Sustenta que o artigo 256,
caput
e §3o, do CPC, bem como o artigo 8o, I a III, da Lei no 6.830/90, demonstram a ordem preferencial que o legislador conferiu às diversas modalidades de citação, destinando à via editalícia somente os casos em que realmente não se mostre possível a citação pessoal do demandado.

Alega que não discute, neste momento, a necessidade ou não de exaurimento de todos os meios possíveis para a localização do Executado, mas o descumprimento da finalidade atribuída pela lei à esta modalidade de citação, pois existia no feito a indicação de novo endereço capaz de levar à citação pessoal do demandado.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

Regularmente intimada a parte Agravada não apresentou contraminuta (id. 83364959).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de rejeição da Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Recorrido.

Ao apreciar o pedido, consignou-se o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RESP. REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – DESPROVIMENTO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por de Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.

O cerne deste Agravo Interno, portanto, é saber se é caso de reformar a decisão monocrática a fim de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante.

Pois bem. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ possui enunciado no mesmo sentido:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso dos autos, a decisão impugnada registrou que d
eterminada a citação por carta, não se obteve êxito em localizar o Executado, ora Agravante, porque o endereço era insuficiente (id.
75732954, p. 29),
e, na segunda tentativa, em novo endereço fornecido pelo Exequente, do Aviso de Recebimento constou “ausente” (id.
75732955,
p. 11).

Em seguida, tentou-se a citação por mandado, ato que também não se consumou em virtude de o Oficial de Justiça não ter localizado o número da residência (id.
75732955,
pág. 30).

Diante disso, a Fazenda Pública Municipal requereu a citação por edital,
o que foi deferido pelo Juízo singular (id. 75732955, p. 33).

Cumpre registrar que é obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, e, se não o fez, concorreu, indiretamente, para a sua citação por edital, não sendo legítimo invocar a nulidade do ato.

A propósito, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR.

REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...)

Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades.

No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)

Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo juiz via Bacen-Jud. a quo Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

Nestas circunstâncias, tem-se que a determinação de citação do Executado, ora Agravante, por edital, mostrou-se correta, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021